Tribunal: TJES
Processo: 5003048-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003048-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
AGRAVADO: VERA LUCIA BARCELLOS BONINO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5003048-48.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
.

AGRAVAD
A
:
VERA LUCIA BARCELOS BONINO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV

interpôs agravo de instrumento em
razão da respeitável decisão do id. 1476218 (fls. 1-3)
proferid
a
pel
o

MM.

Juiz d
e Direito da
Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,

Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença no Mandado de Segurança de n. 0002035-37.2015.8.08.0024, instaurado contra ela por

VERA LUCIA BARCELLOS BONINO
,
que
deferiu “O PEDIDO para que ... o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV realize o pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão do não cumprimento da decisão dentro do prazo estipulado a impugnação ao cumprimento de sentença, podendo o valor em questão ser levantado pelo executado mediante confirmação da tutela provisória” (id. 1476218, fl. 3).

Nas razões do recurso (
id. 1322131,
fls.
1-16
) alegou
a
agravante, em síntese,
que
1) “a Agravada ingressou com a pretensão de execução provisória do comando judicial sem que tivesse ocorrido o trânsito em julgado definitivo da decisão tendo o MM. Juiz de primeiro grau determinado o cumprimento da obrigação de fazer em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada provisoriamente ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), despacho datado de 28/08/2018” (fl. 5); 2) “somente a partir do trânsito em julgado deveria ter sido determinado o cumprimento da decisão em desfavor do Poder Público. E foi justamente no dia subsequente ao trânsito em julgado, qual seja, 1º de novembro de 2018, que a Agravada foi efetivamente aposentada pelo órgão” (fl. 5); 3) “é o trânsito em julgado que torna o comando judicial definitivo, em se tratando de Fazenda Pública, a etapa de cumprimento somente poderia ser dado após este requisito, já que inexistiu qualquer antecipação de tutela no acórdão até então provisório que ensejou a ação de execução” (fl. 5); 4) “não há que se falar em descumprimento de decisão, nem tampouco em qualquer prejuízo à Agravada, já que, somente após se tornar definitiva, poderia ter nascido a pretensão executória no caso em comento” (fl. 5); 5) “
deve se averiguar a razoabilidade da aplicação da multa no caso concreto
”
(fl. 7); 6) “a conduta da Autarquia, por si só, demonstra que não houve qualquer resistência ou mora injustificada no cumprimento da decisão, de modo que a aplicação de multa cujo fito é justamente garantir o descumprimento INJUSTIFICADO não nos parece ter cabimento no caso concreto” (fl. 8); 7) “e a decisão que fixa o valor das astreintes, conforme se observa no caso em exame, não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, verificada a sua insuficiência, excessividade ou mesmo insubsistência, conforme dispõem o artigo 461, §6º, e parágrafo único do artigo 645, ambos do Código de Processo Civil” (fl. 9); 8) “o não cumprimento da obrigação no tempo fixado pelo MM. Juiz de primeiro grau se deu unicamente em função do referido prazo não se mostrar razoável diante da complexidade do ato a ser praticado órgão, bem como por este já ter dado início ao processo de cumprimento em momento anterior ao da intimação, esta Autarquia não pode ser constrangida a arcar com os efeitos da mora” (fl. 12).

Requereu o provimento do recurso “para reformar a decisão interlocutória, no sentido de reverta a multa aplicada, reconhecendo a inexigibilidade do crédito relativo à multa diária, ou no mínimo, reduzido o seu valor, nos termos da fundamentação supra”.

O pedido de concessão de
efeito suspensivo
foi
in
deferido (id.
1479034
)
.

Agravo interno interposto no id
1476042
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
1
7
de maio de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5003048-48.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
.

AGRAVAD
A
:
VERA LUCIA BARCELOS BONINO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Instituto De Previdencia E Assistencia Dos Servidores Do Município De Vitória - Ipamv

interpôs agravo de instrumento em
razão da respeitável decisão do id. 1476218 (fls. 1-3)
proferid
a
pel
o

MM.

Juiz d
e Direito da
Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,

Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença no Mandado de Segurança de n. 0002035-37.2015.8.08.0024, instaurado contra ela por

Vera Lucia Barcellos Bonino
,
que determinou a ele que "
realize o pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão do não cumprimento da decisão dentro do prazo estipulado a impugnação ao cumprimento de sentença, podendo o valor em questão ser levantado pelo executado mediante confirmação da tutela provisória” (id. 1476218, fl. 3).

Nas razões do recurso (
id. 1322131,
fls.
1-16
) alegou o
agravante, em síntese,
que
1) “a Agravada ingressou com a pretensão de execução provisória do comando judicial sem que tivesse ocorrido o trânsito em julgado definitivo da decisão tendo o MM. Juiz de primeiro grau determinado o cumprimento da obrigação de fazer em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada provisoriamente ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), despacho datado de 28/08/2018” (fl. 5); 2) “somente a partir do trânsito em julgado deveria ter sido determinado o cumprimento da decisão em desfavor do Poder Público. E foi justamente no dia subsequente ao trânsito em julgado, qual seja, 1º de novembro de 2018, que a Agravada foi efetivamente aposentada pelo órgão” (fl. 5); 3) “é o trânsito em julgado que torna o comando judicial definitivo, em se tratando de Fazenda Pública, a etapa de cumprimento somente poderia ser dado após este requisito, já que inexistiu qualquer antecipação de tutela no acórdão até então provisório que ensejou a ação de execução” (fl. 5); 4) “não há que se falar em descumprimento de decisão, nem tampouco em qualquer prejuízo à Agravada, já que, somente após se tornar definitiva, poderia ter nascido a pretensão executória no caso em comento” (fl. 5); 5) “
deve se averiguar a razoabilidade da aplicação da multa no caso concreto
”
(fl. 7); 6) “a conduta da Autarquia, por si só, demonstra que não houve qualquer resistência ou mora injustificada no cumprimento da decisão, de modo que a aplicação de multa cujo fito é justamente garantir o descumprimento INJUSTIFICADO não nos parece ter cabimento no caso concreto” (fl. 8); 7) “e a decisão que fixa o valor das astreintes, conforme se observa no caso em exame, não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, verificada a sua insuficiência, excessividade ou mesmo insubsistência, conforme dispõem o artigo 461, §6º, e parágrafo único do artigo 645, ambos do Código de Processo Civil” (fl. 9); 8) “o não cumprimento da obrigação no tempo fixado pelo MM. Juiz de primeiro grau se deu unicamente em função do referido prazo não se mostrar razoável diante da complexidade do ato a ser praticado órgão, bem como por este já ter dado início ao processo de cumprimento em momento anterior ao da intimação, esta Autarquia não pode ser constrangida a arcar com os efeitos da mora” (fl. 12).

Requereu o provimento do recurso “para reformar a decisão interlocutória, no sentido de reverta a multa aplicada, reconhecendo a inexigibilidade do crédito relativo à multa diária, ou no mínimo, reduzido o seu valor, nos termos da fundamentação supra”.

O pedido de concessão de
efeito suspensivo

foi
in
deferido (id.
1479034
)
.

Agravo interno interposto no id
1476042
.

Sem contrarrazões.

O
recurso
não
deve ser provido.

Apesar
de o recorrente alegar que só a partir do trânsito em julgado da ação é que se deveria determinar o cumprimento da decisão em desfavor do Poder Público, fato é que na análise do pedido de cumprimento provisório
o Juízo de origem já havia determinado (id. 1476221) o cumprimento da obrigação imposta na sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), decisão contra a qual o recorrente não interpôs recurso.

Assim, entendo que está preclusa a discussão quanto ao prazo para o agravante cumprir a determinação judicial.

Contudo, é importante observar que o colendo Superior Tribunal de Justiça “sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 14-08-2018, data da publicação/fonte: DJe 23-08-2018).

Nesse diapasão, verifico que, apesar de o Magistrado
a quo
ter reconhecido o atraso no cumprimento da decisão por 26 (vinte e seis) dias, o que daria a aplicação da multa na monta de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), ele entendeu que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atendia a finalidade coercitiva das astreintes, já considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante de tal cenário, e observando que o agravante deliberadamente aguardou o trânsito em julgado da ação para só então cumprir a decisão exarada no pedido de cumprimento provisório, conforme demonstra o documento de id. 1322289 – fl. 3, entendo que reduzir ainda mais a multa aplicada, a qual, conforme exposto, já foi considerada em patamar inferior ao fixado anteriormente, seria estimular o não cumprimento das decisões judiciais.

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5003048-48.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
.

AGRAVAD
A
:
VERA LUCIA BARCELOS BONINO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. PRECLUSÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. -
Considerando que o agravante não recorreu da decisão que determinou o cumprimento provisório da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária,
resta
preclusa a discussão quanto ao prazo de cumprimento da obrigação.

2.
O
colendo Superior Tribunal de Justiça “sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 14-08-2018, data da publicação/fonte: DJe 23-08-2018).

3. -
No caso concreto,
considerando que o agravante deliberadamente aguardou o trânsito em julgado da ação para
só então cumprir a
decisão exarada no pedido de cumprimento provisório de sentença e que o Magistrado singular já considerou o montante da multa em patamar inferior ao fixado anteriormente, verifica-se que reduzir ainda mais o valor das astreintes seria
estimular o não cumprimento das decisões judiciais.

4. - Recurso desprovido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
2
2
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.